Tribunal: STF
Processo: AP 423
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-31
Data de publicação: 2007-10-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE IMPUTADA A PREFEITO
   MUNICIPAL. RÉU DENUNCIADO POR CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INC.
   XIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67: ADMISSÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO
   PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
   ADEQUAÇÃO ENTRE O FATO E A NORMA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE.
1. As
   provas demonstraram que o Réu não pode ser responsabilizado
   penalmente, devendo ser absolvido da conduta descrita na denúncia
   por ausência de tipicidade.
2. Réu que agiu amparado por leis
   que legitimaram a contratação temporária dos servidores arrolados
   na denúncia, o que implica a atipicidade da conduta a ele
   imputada, não podendo ser enquadrado - pela ausência de adequação
   entre o fato e a norma - nas cominações legais prescritas no art.
   1º, inc. XIII, do Decreto-Lei n. 201/67.
3. Ação penal
   improcedente.